Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021303-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Impetrante: Sérgio Luis Oliveira Ferreira da Costa
Paciente: Magno Pires da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Magno Pires da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por haver convertido em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140, § 2o, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
Em síntese, o impetrante aduz a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porque não se encontram presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobreleva que, embora figure no polo passivo em outros processos, o paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa.
Salienta que já foram deferidas medidas protetivas em prol da vítima e o paciente foi cientificado que não poderá descumpri-las, sob pena de ter a sua prisão decretada, conjuntura que, a seu sentir, basta ao resguardo da integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.
Assere que, a teor do art. 313, inciso III, do CPP, à adoção da prisão preventiva impõe-se o anterior descumprimento das medidas protetivas, o que, todavia, sequer ocorreu na hipótese, dado que a custódia e as providências em prol da ofendida foram impostas simultaneamente.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-se, caso necessário, cautelares alternativas menos restritivas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Juntou parcos documentos.
É o relatório.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, tem-se que a escassez de prova pré-constituída – notadamente a ausência de cópia da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente – apresenta-se como óbice insuperável à concessão da tutela de urgência almejada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, impondo-se, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Sucede que, na hipótese, o impetrante descurou de fazê-lo e, pois, a análise das temáticas postas na inicial remanesce obstada nesta quadra destinada à cognição sumária e perfunctória.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade indicada como coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, impreterivelmente, cópia do Auto de Prisão em Flagrante e das decisões que versem acerca da custódia do paciente, bem como das demais peças que entender pertinentes ao deslinde do presente habeas.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada